Tribunal: STF
Processo: CC 8304
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SOB REGIME CELETISTA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, em que figura como suscitante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba/SP e como suscitado o Tribunal Superior do Trabalho, que, de ofício, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o processo TST-AIRR nº 11403-37.2019.5.15.0137, remetendo o feito à Justiça comum. 



    2. Por meio de despacho (e-doc. 6), determinei a intimação do juízo suscitante para que fosse feita a devida instrução do feito, com o encaminhamento dos autos completos a esta Corte.



    3. O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba/SP, por sua vez, ao tomar ciência do referido despacho, proferiu a seguinte decisão:



    “Em complemento a decisão retro, verifico que foi aberto novo conflito de competência quando da remessa dos documentos em cumprimento ao ofício de fls. 358/360.



    Sendo assim, proceda ao pedido de cancelamento do CC 8304 e cumpra o solicitado no conflito de competência CC 8286.



    No mais, aguarde-se o julgamento.



    Intime-se.”



    4. Vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Da análise dos autos, e como bem anotado pelo juízo suscitante, verifica-se que o Conflito de Competência nº 8.286/SP, de minha relatoria, é idêntico ao presente feito, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir.



    6. No mais, as certidões constantes de ambos os processos, indicam que o CC nº 8.286/SP foi a mim distribuído no dia 1º/02/2023 (e-doc. 4 do CC nº 8.286/SP), ao passo que o conflito aqui analisado, teve distribuição em 19/05/2023, conforme certidão de distribuição (e-doc. 5), sendo, portanto, posterior.



    7. De acordo com o disposto no art. 337, § 3º, do CPC, de 2015, in verbis: 



    “Art. 337. (…)



    (…)



    § 3º Há litispendência quando se repete ação, que está em curso.”



    8. Ante o exposto, julgo extinto o conflito de competência, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Certifique-se o trânsito em julgado.



    Oportunamente, arquive-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator